Tribunal: STF
Processo: HC 264083
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.042.624/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Conforme consta no histórico da ocorrência, policiais militares em patrulhamento avistaram o autuado em atitude suspeita em frente a uma residência. O indivíduo já era alvo de denúncias anônimas que apontavam o local como ponto de venda de drogas. Abordado, apresentou versões contraditórias sobre sua presença no imóvel. Foi acionada a equipe de cães farejadores, que indicou a presença de entorpecentes em uma moita de capim, onde foram localizadas 20 (vinte) pedras de substância análoga a crack. Laudo pericial preliminar constatou que 1,31g do material apreendido se comportou como cocaína/crack. 



    [...]



    A prova da existência do crime (materialidade) e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial preliminar que atestou a natureza da substância, e pelos coesos depoimentos dos policiais, corroborados pelas denúncias anônimas prévias e pelo monitoramento de inteligência. O requisito do periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do agente) mostra-se, no caso em tela, evidente e de solar clareza. A necessidade da prisão preventiva se impõe para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e, sobretudo, do altíssimo risco de reiteração criminosa. 



    A periculosidade do autuado é confirmada por seu extenso histórico criminal. As certidões anexadas aos autos revelam uma longa e contumaz trajetória delitiva, com condenações transitadas em julgado por crimes graves como roubo, porte de arma e, notadamente, tráfico de drogas. O autuado, portanto, não apenas é reincidente, como demonstra fazer da prática de crimes o seu meio de vida. Sua liberdade, neste momento, representa um risco real e iminente à sociedade, sendo a reiteração delitiva uma probabilidade concreta e não mera presunção. 



    Adicionalmente, a custódia se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que constam em seu histórico registros de fugas do sistema prisional, o que indica forte propensão a se evadir do distrito da culpa e frustrar a ação da justiça. 



    Diante deste quadro, resta claro que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam absolutamente ineficazes e insuficientes para acautelar o meio social e evitar a prática de novas infrações penais. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de internação compulsória, embora a dependência química do autuado seja um fato relevante, a medida possui natureza cível sanitária e não afasta a necessidade da custódia cautelar no âmbito criminal. 



    A internação compulsória é uma medida excepcional que visa à proteção e ao tratamento do indivíduo, devendo ser discutida e promovida em processo próprio, perante o juízo competente. Assim, a responsabilidade penal pelo crime de tráfico e o risco que o agente representa para a sociedade devem ser analisados sob a ótica processual penal. 



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CARLO GIORDANNI MACHADO em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    [...] a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado singular a reiteração delitiva do paciente, enfatizando que "as certidões anexadas aos autos revelam uma longa e contumaz trajetória delitiva, com condenações transitadas em julgado por crimes graves como roubo, porte de arma e, notadamente, tráfico de drogas. O autuado, portanto, não apenas é reincidente, como demonstra fazer da prática de crimes o seu meio de vida" (e-STJ fl. 99).



    Em casos análogos, em relação especificamente à contumácia criminosa, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:



    [...]



    Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    Importante ressaltar, ainda, que, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida, a acentuada renitência criminosa do paciente autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    [...]



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    À vista do exposto, denego a ordem.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a ínfima quantidade de entorpecente apreendida (1,31g) revela que a prisão do paciente é desproporcional, desnecessária e viola frontalmente garantias constitucionais basilares, sendo flagrante o constrangimento ilegal imposto”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Incidiria, como regra, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso preventivamente com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 1,31g de cocaína/crack. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 258294, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/7/2025; HC 253040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/3/2025; HC 135.250, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Em abono a esse entendimento, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em parecer, destacou:



    In casu, verifica-se dos autos que os fatos imputados ao paciente, apesar de reprováveis, não se revestem de gravidade que extrapole o tipo penal e justifique a manutenção da segregação, sobretudo porque a quantidade de substância apreendida, apesar de não ser irrisória, mostra-se pequena (1,31 gramas de crack – fls. 11/12). 



    O crime, apesar de grave, não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, não havendo a incidência de nenhuma majorante ou a prática concomitante de outro delito. 



    Outrossim, as condições subjetivas favoráveis, ainda que não sejam essenciais para a concessão da liberdade provisória, devem ser analisadas e, no presente caso, apesar de o paciente ostentar maus antecedentes, em decorrência de diversas condenações criminais, constata-se que a última delas teve a pena extinta em 2011, não havendo notícia de envolvimentos criminais posteriores (FAC e CAC – fls. 42/54 e 56/63), o que reforça a desnecessidade da prisão provisória.



    Cabe ressaltar que, pelos elementos acima destacados, existe a real possibilidade, em caso de condenação, de ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e de o paciente não cumprir pena em regime fechado. 



    Não restou demonstrado, portanto, o risco concreto que a sua liberdade implica à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, podendo a sociedade ficar resguardada com a aplicação de algumas das medidas previstas no artigo 319 do CPP.



    Considerando-se, todavia, as prévias condenações, ainda que antigas, e os DDUs apontando o seu envolvimento no tráfico de drogas, imperiosa se mostra a adoção de medidas cautelares diversas, sugerindo-se, dentre elas, o monitoramento eletrônico. 



    Diante do exposto, manifesta-se a Procuradoria de Justiça pela concessão parcial da ordem, para o fim de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares a serem aplicadas pelo Juízo de primeiro grau, recomendando-se o monitoramento eletrônico, sem prejuízo das demais que se fizerem necessárias.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos do Processo 5010150-21.2025.8.13.0040 (1ª Vara da Comarca de Sacramento/MG), e, tendo-se em conta as condições pessoais do acusado, impor ao paciente a medida cautelar de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), sem prejuízo da fixação de outras medidas entendidas como necessárias pelo Juízo de origem. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente